Tribunal: TJSP
Processo: 1080510-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Contratação de empréstimo consignado negada pela autora –– Cerceamento de defesa – Ocorrência configurada – Alegação da autora de desconhecer o contrato formalizado com débito de parcelas em seu benefício previdenciário, impugnando a

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Contratação de empréstimo consignado negada pela autora –– Cerceamento de defesa – Ocorrência configurada – Alegação da autora de desconhecer o contrato formalizado com débito de parcelas em seu benefício previdenciário, impugnando a autenticidade dos documentos exibidos pelo réu – Julgamento antecipado da lide – Inadmissibilidade – Perícia grafotécnica requerida em réplica pela demandante – Falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual exibido pelo réu que deverá ser apurada mediante a produção de prova pericial – Recurso da autora provido para anular a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para os devidos fins.